Tribunal: TJMT
Processo: 0043771-97.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043771-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO LESSE MAGLIA - CPF: 036.901.061-25 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICAL CRIMINAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
EMITIDA PELA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL –-
EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – SITUAÇÃO SANADA COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS

EMITIDAS PELAS JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL E INFORMAÇÃO FORNECIDA POR ÓRGÃO DA CITADA PASTA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

As exigências previstas em edital de certame devem ser seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, porquanto o edital é a lei do concurso.

Contudo, se o candidato, aprovado em todas as fases anteriores à investigação social, apresentou as certidões negativas de antecedentes criminais das Justiças Federal e Estadual, bem como Informação de órgão integrante da Secretária de Segurança Pública deste Estado quanto à ausência de registro de inquéritos policiais em substituição à certidão emitida pela referida pasta, a manutenção da sentença

é medida que se impõe.

A sentença que se revela
ultra petita
- quando ultrapassa os limites do pedido - deve ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Varada Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
no Mandado de Segurança nº. 0043771-97.2015.8.11.0041, impetrado pelo
LEONARDO LESSE MAGLIA,
contra ato tido por ilegal perpetrado pela
DIRETORA PRESIDENTE
DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO (FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT — FUNCAB).

A sentença concedeu a segurança para cassar o ato que não recomendou o impetrante na fase de investigação social em concurso para provimento do cargo de Perito Oficial Criminal, bem como determinar a autoridade coatora proceder a nomeação do impetrante no referido cargo (ID 3625517).

Busca o Estado do Mato Grosso reforma da sentença sob o argumento, preliminar, de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, porque, segundo assevera, o
writ
almeja a alteração do
status
do impetrante da condição de “não recomendado” para “aprovado” em concurso para o cargo de Perito Oficial Criminal. Contudo, o magistrado, além de cassar o ato de “não recomendado” no certame, determinou a nomeação do impetrante no citado cargo público.

No mérito, sustenta ausência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação pelo fato de não ter apresentado, em tempo oportuno, todas as certidões de antecedentes criminais exigidas no edital do certame.

Sustenta que a informação oriunda da Perícia Oficial de Identificação Técnica não supre a prova de negativa de antecedentes criminais proveniente da Secretária de Segurança Pública, consoante regra editalícia. (ID 3625521/23).

Intimado, o recorrido contrarrazoou o apelo rechaçando todas as alegações aventadas nas razões recursais (ID 36255262).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação (ID 5017989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença que concedeu a segurança
para cassar o ato que concluiu pela não recomendação do impetrante à aprovação no concurso para provimento do cargo de Perito Oficial Criminal, regido pelo edital
EditalG01/2013SAD/SESP/MT, de agosto de 2013,
bem como determinar a
autoridade coatora proceder a nomeação do impetrante no referido cargo.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“CONCEDO A SEGURANCA pleiteada, para determinar cassação do ato que não recomendou o impetrante, bem como determinar a autoridade coatora proceda com a nomeação da impetrante no Cargo Perito Oficial Criminal,6, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUCAO D0 MERITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.”

Inconformado com a r. sentença, o Estado de Mato Grosso argui nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. No mérito, que o recorrido não atendeu aos requisitos impostos no edital do concurso para Perito Oficial Criminal, em especial na fase de investigação social que deixou de apresentar certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Secretaria de Segurança deste Estado, situação que enseja “não recomendação” do candidato à aprovação no concurso.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que “não recomendou” o impetrante, ora apelado, à aprovação no concurso público para provimento do cargo de Perito Oficial Criminal porque não forneceu certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Secretária de Segurança Pública, conforme previsto no edital do concurso.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Ressai dos autos que o impetrante, ora recorrido, concorreu ao cargo de Perito Oficial Criminal no concurso Público regido pelo EditalG01/2013SAD/SESP/MT, de agosto de 2013, realizado pela FUNCAB (ID 3625109/10).

Consta que, na fase de investigação social do certame – 3º fase, a comissão do certame concluiu pela “não recomendação” do candidato à aprovação ao cargo que concorria porque não forneceu certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela Secretária de Segurança Pública, consonante rege cláusula do edital do certame.

O edital é regra no concurso. Todavia, sabe-se que a fase de investigação social busca aferir a

idoneidade do candidato, ou seja, se é pessoa de conduta ilibada, cujo procedimento pode se dar por amplos meios de prova.

É perfeitamente proporcional e de acordo com a Constituição Federal a previsão legal que autoriza maior rigor na seleção de candidatos para ocuparem cargos que, por sua natureza, exigem um histórico pessoal ilibado mais estreito, notadamente, como no presente caso, Perito Criminal.

Entretanto, no caso em apreço, o candidato, ora recorrido, apresentou as certidões criminais negativas das Justiças Federal e Estadual, o que demonstra que não tem contra si ação penal. Aliado a isso, colacionou informação emitida por órgão integrante da própria da Secretaria de Segurança Pública deste Estado que, de igual forma, revela inexistência de inquéritos policiais (ID 3625109/10).

Dentro do revelado quadro fático jurídico, mostra-se desproporcional a manutenção do ato administrativo que resultou na exclusão do candidato do certame, já que ausente registro capaz de macular a conduta do candidato.

A propósito, orienta-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. ESTADO ATUAL DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ. PERSPECTIVA DE ALTERAÇÃO AINDA BENÉFICA AO CANDIDATO.

1. A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal. Jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. O estado atual da jurisprudência dominante sobre o tema protege o direito do recorrente e obriga que o Superior Tribunal de Justiça, diante de situação que se amolda com exatidão à tese, decida o caso concreto de maneira uniforme a esse entendimento, pena de impor ao interessado uma decisão discriminatória desarrazoada.

3. A perspectiva atual de que essa jurisprudência venha a ser modificada, em razão do julgamento, com repercussão geral, do RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal, ainda assim mostra-se favorável à pretensão mandamental, considerando-se que as teses propostas até o momento, segundo noticiado no Informativo 825/2016, amparam a impossibilidade de a Administração Pública eliminar candidato que ostente contra si apenas a instauração de inquérito criminal, pesando observar que o único que havia sido instaurado contra o recorrente resultou arquivamento pela prescrição da pretensão punitiva.

4. Se o motivo determinante para a prática do ato impugnado no mandado de segurança, a saber, a eliminação do recorrente em fase de investigação social, é havido como ilegal, descabe ao Poder Judiciário invocar razões outras para fundamentar o mesmo ato administrativo, pena de se imiscuir em seara imprópria e de ofender o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, cediço que o processo mandamental encontra-se em fase recursal e não contempla nova fase postulatória tampouco instrutória.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.(RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato da carreira policial. 2. Consoante precedentes do STJ, a mera instauração de inquérito policial ou a existência de decisão em ação penal sem trânsito em julgado não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a eliminação do candidato do certame. No caso, as faltas cometidas pelo recorrido não são sequer penalmente tipificadas. Referem-se ao descumprimento de normas regulamentares de procedimento, na esfera de suas atribuições de policial voluntário temporário. 3. É dever do Judiciário apreciar a proporcionalidade entre a infração supostamente cometida e a pena aplicada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA - INEXISTÊNCIA DE AÇÕES CRIMINAIS OU DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO PREJUDICADO.
- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a determinação de exclusão de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.14.053664-0/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018, publicação da súmula em 06/02/2018)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ILÍCITO PENAL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - INQUÉRITO POLICIAL - MERO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ARQUIVAMENTO - EXCLUSÃO DO CANDIDATO - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
1. Constitui ilegalidade, passível de ser coibida pelo Poder Judiciário, a exclusão de candidato do certame quando o mesmo não apresenta qualquer antecedente criminal.
2. O inquérito policial, por ser mero procedimento administrativo investigatório, sem qualquer condenação, não pode ser utilizado como justificativa para exclusão do candidato do concurso, mormente se o edital não prevê desclassificação por esta causa, mas apenas por prática de ato tipificado como ilícito penal.
3. Prevalência do princípio da presunção de inocência sobre o da moralidade. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL 1.0024.13.040953-5/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): WELLINGTON ALVES BATISTA - AUTORIDADE COATORA: SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DO ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.13.040953-5/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 26/11/2014)

Portanto, se não há registro da ocorrência de fato suficiente a autorizar a exclusão do candidato por inidoneidade moral e conduta não ilibada, na forma do édito de regência, na medida em que o apelado não possui ações penais e inquéritos contra si, revela-se ilegal o ato que sugere sua exclusão do processo seletivo.

Não obstante o bem sucedido julgamento do magistrado de primeira instância, a entrega da tutela jurisdicional, no que concerne à parte dispositiva da sentença, que determinou à autoridade coatora a nomeação do apelado para o cargo, acabou por conceder tutela além dos limites postos na petição inicial.

Nota-se que, a segurança foi concedida para assegurar a permanência do candidato no certame, mas TAMBÉM DETERMINOU a respectiva nomeação para o cargo público almejado.

Ocorre que, nessa parte, ou seja, mandar nomear o impetrante, a sentença ultrapassou os limites do pedido. Embora possa resultar nessa consequência.

Da leitura pormenorizada da petição inicial denota-se que o pleito é restrito a manutenção do candidato no certame, que passa ainda por homologação. Além disso, não se sabe efetivamente se ele foi aprovado e/ou classificado para efeitos de nomeação.

Resta, portanto, evidente que a sentença se deu fora dos limites do pedido, de forma
ultra petita
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para excluir a parte referente à determinação de nomeação do impetrante para o cargo de Perito Criminal Oficial que deve obedecer aos critérios próprios do referido concurso público de relativo à aprovação/classificação. Em sede de remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020